Tribunal: TJES
Processo: 0000863-50.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-50.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YANTIA DE CARVALHO LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000863-50.2022.8.08.0045

APELANTE: YANTIA DE CARVALHO LOURENCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PROVAS JUDICIALIZADAS ROBUSTAS. RECORRENTE IDENTIFICADO POR TESTEMUNHA E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESP
R
OVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, II), decorrente de ação criminosa em que a vítima foi morta para subtração de veículo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a condenação estaria lastreada exclusivamente em provas colhidas na fase investigatória, contrariando o art. 155 do CPP;
(ii) saber se a confissão extrajudicial e o reconhecimento do réu possuem validade jurídica autônoma para sustentar o édito condenatório;
(iii) saber se é cabível a aplicação da detração penal na instância recursal.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais que atestam os disparos fatais e a conexão com o veículo subtraído.

A autoria foi confirmada por testemunha ocular, provas técnicas e mensagens interceptadas, revelando planejamento e tentativa de destruição de provas.

A confissão extrajudicial, corroborada por elementos independentes, possui valor probatório.

O reconhecimento pessoal, ainda que informal, é válido quando reforçado por outras provas nos autos.

A detração penal deve ser analisada na fase de execução penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação criminal pode se fundar em confissão extrajudicial e reconhecimento informal, desde que corroborados por provas produzidas em juízo. 2. A análise da detração penal compete ao juízo da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, II; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11.12.2020; STJ, HC 773.974/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04.09.2023; AgRg no HC 349.568/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000863-50.2022.8.08.0045

APELANTE: YANTIA DE CARVALHO LOURENCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por YANTIA DE CARVALHO LOURENCO

em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, por meio da qual a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no art.157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões recursais colacionadas ao id 12756439, a defesa da apelante sustenta a nulidade da condenação ao argumento de que esta se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, em afronta ao disposto no art. 155, do CPP. Alega ausência de provas produzidas em juízo aptas a corroborar os indícios levantados no inquérito policial. Argumenta que a confissão extrajudicial foi obtida sob coação e carece de valor probante isolado. Requer, ao final, a absolvição com fundamento na insuficiência probatória, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, e a aplicação da detração penal em caso de manutenção da condenação.

Em contrarrazões, ofertadas ao ID 12756443, o Ministério Público sustenta a manutenção da condenação, afirmando que a autoria e materialidade do crime encontram-se comprovadas por meio do conjunto probatório judicializado, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13099221, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando que a condenação encontra-se devidamente fundamentada em provas lícitas e idôneas, especialmente as produzidas em juízo, afastando a alegação de cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de provas em contraditório. Destacou que o conjunto probatório é harmônico suficiente para a manutenção da condenação, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
) no dia 03 de fevereiro, por volta das 19h15min, em via pública, na Av. Pedro Francisco, Centro de Vila Valério/ES, os denunciados YANTIA CARVALHO LOURENÇO, vulgo “GRAGON BALL”, e CLEBER PASTORINI SILHETES, em comunhão de designios, matou a vítima Claiton Favoreto para subtrair para si seu automóvel Toyota Corolla, banco, placa QRE 1C36.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a vítima estava no “bar do Edgar” quando os denunciados chegaram em uma motocicleta. Ato contínuo, o carona assume a direção da moto, ao passo que o condutor vai ao encontro da vítima e anuncia o assalto, exigindo que a vítima entregasse as chaves. Ante a suposta recusa, efetua disparos de arma de fogo, especialmente em região letal (cabeça), conforme laudo de exame cadavérico de fls. 63/66, empreendendo fuga com o automóvel e seu comparsa, abandonando a motocicleta. No trajeto da fuga, colidem o carro e o abandonam (conforme laudo pericial de local de acidente de trânsito de fls. 74/84).”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art.157, § 3º, inciso II, do Código Penal

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito encontra-se
inequivocamente comprovada
nos autos, notadamente pelo
L
audo
C
adavérico
, que atestou o óbito da vítima
Clayton
, causado por múltiplos disparos de arma de fogo, com incidência predominante na região do crânio, o que denota execução sumária com extrema violência.

A prova técnica é corroborada pelo
L
audo de
E
xame de
L
ocal de
C
rime
, que registrou vestígios compatíveis com disparos no interior do veículo subtraído e colisão posterior, e pelo
laudo de microcomparação balística
, que atestou a
compatibilidade entre os projéteis retirados do corpo da vítima e o armamento vinculado ao grupo criminoso
do qual o apelante integrava. Esses elementos periciais demonstram, com segurança técnico-científica, tanto a ocorrência do evento morte como sua conexão instrumental com a ação criminosa.

A autoria delitiva, por sua vez, também está
robustamente demonstrada
por um conjunto probatório harmônico e convergente, que inclui provas testemunhais, documentais e informáticas.

Dentre os elementos mais relevantes, destaca-se o depoimento da testemunha
Edgar de Oliveira
, que presenciou parte da ação criminosa e reconheceu o apelante como um dos envolvidos. Em juízo relatou (mídia anexa):

“
(...) Que tinha um bar em Vila Valério/ES; Que após o fato não conseguiu mais abrir o bar; Que
Claiton
era seu cliente, sempre frequentava o bar; Que no momento do fato viu uma pessoa chegar e pedir
à
vítima a chave do carro; Que olhou e viu a arma de fogo apontada para
Claiton
; Que saiu em direção ao balcão do bar e ouviu um disparo de arma de fogo; Que após a vítima cair ao chão, ouviu mais uns quatro disparos de armas de fogo; Que a vítima estava na porta do bar; (...)”

Tal testemunho encontra respaldo nos depoimentos prestados por
agentes policiais
, que relataram, em juízo, as diligências realizadas, o reconhecimento informal, a apreensão de objetos relacionados ao crime, bem como o fato de que o réu, na fase policial,
confessou sua participação nos eventos
, detalhando a dinâmica do crime, inclusive mencionando a subtração do veículo da vítima e a subsequente fuga, elementos estes que se coadunam com os demais achados da investigação. Vejamos o depoimento do Policial Civil Gederson Mercier em juízo (mídia anexa):

“
(...) Que tomaram conhecimento do latrocínio do
Corolla e assim que obtiveram as imagens de segurança da Cooperativa, vimos que dois cidadãos chegam em uma moto, estacionam logo atrás do carro, que estava parado em um bar; Que como Yantia já estava sendo investigado pela prática de outros crimes dolosos contra a vida, ele foi identificado no vídeo por sua compleição física; Que Yantia passou a ser monitorado; Que o carro seguiu sentido Zona Rural de Vila Valério; Que eles bateram e abandonaram o carro; Que deixaram dois capacetes dentro do carro; Que ao prenderam Yantia ele confessou o crime, afirmando que cometeu o crime apenas para roubar; Que Yantia indicou como comparsa uma pessoa que havia acabado de morrer em confronto com a polícia; Que, no entanto, apurou-se por mensagens no celular de Yantia que conversas travadas com o corréu Cleber Pastorini onde este manda atear fogo no veículo abandonado por conta dos capacetes que ficaram no interior do veículo e possíveis digitais; Que Yantia possuía inúmeros atos infracionais; Que Cleber possui processos por porte de arma, mas não agia muito nessa região; (...)”.

Ainda, os
relatórios de interceptação telefônica
e a
extração de mensagens de aplicativos de celular
revelaram diálogo constante entre o apelante e o corréu
Cleber Pastorini Silhetes
, com indícios claros de prévio ajuste para a prática delitiva e posterior tentativa de ocultação do crime. Tais elementos demonstram a existência de
vínculo associativo estável
e indicam que a subtração do bem e a execução da vítima foram partes de um mesmo contexto criminoso.

Como destaco em sentença, em dos diálogos interceptados, o apelante confessa a prática de outros diversos crimes de homicídio:

Dia 17/03/2022 às12h35min
.

ECLEIDIANI:

Que foi?

YANTIA
: qual foto? De qual mulher?

ECLEIDIANI:

ah Yantia, eu vi muita coisa. Vi uma mulher toda cheia de sangue morta. Um cara desenterrando um cara. Um cara em alto estado de decomposição. Foi muita coisa

YANTIA
: Aonde isso aí?

ECLEIDIANI:

Em foto no computador Yantia. Me Falou que foi tudo que você que matou

YANTIA:

Não matei ninguém não mano

ECLEIDIANI:

não dá para acreditar que você fez isso tudo com um monte de gente.

YANTIA:

A morte da chacina

ECLEIDIANI
:
não sei Yantia. Eles não mostrou foto de pessoa normal não. Só me mostrou foto de gente sendo enterrado. De um cara em alto estado de decomposição. De uma mulher com a cara toda suja de sangue, como se tivesse dado um tiro na cabeça.

YANTIA:

Foi eu mesmo

ECLEIDIANI:

por que que você fez tudo isso?

YANTIA
:
é foda

ECLEIDIANI:

para agora você morrer ou passar o resto da sua vida na cadeia

YANTIA:

quem disse que eu vou preso?

ECLEIDIANI:

sei lá Yantia, não sei. Foi muita coisa, não dá para acreditar que foi você. Estou até agora passando mal.

YANTIA:

é foda, mas é isso mesmo.

ECLEIDIANI:

Tá, tchau

YANTIA:

Tchau

Ainda, em perícia realizada no aparelho de celular pertencente ao apelante, houve a descrição da seguinte conversa com o corréu Cleber Pastorini Silhetes sobre incendiar o veículo:

Yantia:

Rapaz família, até então eles não tinha achado ainda não, boto fé, até mais cedo, até agorinha eles não tinha achado ainda não.

Cleber
: Heim se não, si ele não tive achado bota fé, se ele tiver no rastreio de fábrica demora três dias para poder achar, isso se ninguém passar lá no café e achar bota fé, se não tiver achado, podia passar alguém lá mais tarde, de noite assim e picar fogo naquele trem bota fé, capacete ficou em cima do carro.

Yantia
: Grita família, meu capacete também ficou lá dentro viado, eu vou vê de qual é viado, se até de noitinha ninguém tiver achado, de madrugada nóis vai lá e ripar fogo naquilo lá, heim i daqui a pouco eu vou chegar aí na favela aí, boto fé, daqui a pouco vou chegar ai no BV levar sua parada ai.

Cleber
: Na hora que se vim pivete bota fé, se vem na atividade porque não tem aquele, a polícia que entrou lá no FTM na hora que nóis tava lá atrás, lá do palio prata, deu um pulo aqui no boa vista logo depois que o Coroa me deixou aqui bota fé, aí na hora que se tiver vindo se dá um salve e você passa lá em casa qualquer coisa.

Prosseguindo, apesar de em juízo o apelante negar a prática do crime ora imputado, na fase de procedimento investigativo houve a devida confissão, apontando, contudo, uma terceira pessoa como seu comparsa, Geremias. Descrevo:

(...)
QUE Geremias, indivíduo que foi morto em Jaguaré pela polícia, passou a fita do carro
;
QUE Geremias falou que pegariam o carro para vender; QUE Geremias veio de Jaguaré e pegou o interrogado, que já morava aqui; QUE seguiu com Geremias ao local em uma Broz, não se recordando se era preta ou vermelha
;
QUE essa motocicleta pertencia
a
Geremias, não sabendo dizer qual era sua procedência;
QUE o interrogado e Geremias já planejavam pegar um corola, pois já teriam um receptador pronto; QUE não sabe dizer quem seria esse receptador: "era um contato de Geremias
"
; QUE o interrogado chegou conduzindo a motocicleta e Geremias abordou a vítima, que estava em um bar
; QUE

não sabe explicar como
Geremias sabia que a vítima seria o dono do carro; QUE não sabe dizer porque Geremias atirou contra o dono do carro; QUE chegou a perguntá-lo por que atirou, tendo ele respondido que o "cara pagou de doido" QUE Geremias estava portando uma pistola calibre.380; QUE o interrogado, por sua vez, portava um revólver calibre .38, que foi preso com Geremias no dia da morte dele; QUE a pistola ficou com ele:

"as armas eram dele" QUE foi o interrogado que saiu dirigindo o carro depois;
QUE seguiram em direção ao Fátima; QUE acabou batendo o carro em um barranco; QUE consegui andar com o veículo um pouco mais, mas teve que abandoná-lo; QUE o interrogado revirou o carro em busca de dinheiro, mas não encontrou nada, apenas dois celulares: um Iphone e outro; QUE o Iphone ficou com o interrogado, que tratou de jogá-lo fora: "Eu o joguei fora porque dá para rastrear e estava bloqueado" QUE o outro telefone ficou com Geremias
; QUE por nome não conhece Leidiane; QUE não encontraram qualquer arma dentro do carro; QUE foi perguntado como sabiam que a vítima estava no bar: "foi o Geremias que me chamou, ele não deu detalhes" QUE possivelmente Geremias tinha passado e visto o veículo;
QUE, depois do crime, passaram a noite no meio do mato; QUE ninguém foi buscar o interrogado e Geremias
; QUE no dia seguinte voltou para Vila Valério de táxi, não sabendo dizer qual era; (...)

Por fim, cabe evidenciar que a motocicleta utilizada para a prática do crime,
Honda, modelo NXR150 BROS ES, ano 2012, placa ODR4A75
, e que foi abandonada no local dos fatos, foi subtraída dois dias antes da vítima Antônio Estefanelli, por uma dupla portando arma de fogo. Assim realizado o reconhecimento indireto pela vítima, ela reconheceu o apelante como uma das pessoas que teria praticado o roubo.

Saliento que, quanto à alegada nulidade do
reconhecimento pessoal
, com base na inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, o argumento recursal não merece prosperar. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o não cumprimento formal do referido artigo
não acarreta nulidade automática do ato
, sobretudo quando o reconhecimento é
corroborado por outros elementos autônomos de prova
, como se verifica nos presentes autos (HC 598.886/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/12/2020; HC 773.974/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/09/2023).

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento realizado não foi o único elemento formador de juízo de autoria, mas sim parte de um conjunto probatório mais amplo e consistente, composto por
provas técnicas, testemunhais e documentais
, conforme exige o art. 155 do CPP, que dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, observando os princípios da motivação e da persuasão racional.

Diante de todos os elementos de prova apontados acima, entendo que não restam dúvidas de que o apelante foi um dos autores que praticaram os fatos ora processados.

Por fim, quanto ao pedido de
detração penal
, entendo que a análise deve ocorrer na
fase de execução da pena
, não cabendo à instância recursal antecipar juízo sobre eventual tempo de cumprimento já realizado. Trata-se de entendimento consagrado na jurisprudência, consoante decisões do STJ (AgRg no HC 349.568/SP) e de diversos tribunais estaduais (TJSP, TJAM, TJMS), que reafirmam a competência do juízo da execução para aferir, com base em dados atualizados, o efetivo tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade.

Dessa forma,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou nulidade
na sentença, tampouco vícios na análise das provas, na fixação da pena ou na adequação da tipificação penal. O conjunto probatório é sólido, coerente e convergente, demonstrando, de forma segura, tanto a
materialidade
quanto a
autoria do delito de latrocínio
, não sendo cabível, portanto, a absolvição, tampouco a desclassificação ou readequação da reprimenda.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)